Tribunal: TJMT
Processo: 1019530-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019530-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), ANTONIA FRANCISCA DE ARRUDA - CPF: 378.749.851-68 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ELLEN LAURA LEITE MUNGO - CPF: 704.210.561-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO -

ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - TEMA 871 DO STJ - TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP No 1.274.466/SC) - VALORES DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – RESOLUÇÃO 232/2016 DO CNJ – REFORMA DA DECISÃO - FIXAÇÃO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ATUALIZAÇÃO COM INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos da tese fixada pelo c. STJ no julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), "
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais"
( REsp 1274466/SC , Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014).

2.

Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus devem ser fixados consoante tabela anexa à Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

3.

Nos termos do artigo 2°, §5°, da Resolução 232/2016-CNJ, os valores indicados na tabela anexa serão ajustados anualmente, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública, que, nos autos do
“Cumprimento de Sentença no 0034378-51.2015.8.11.0041 – Código:1025158”,
determinou que o agravante custeasse a perícia contábil, referente à apuração da perda salarial ocorrida quando da conversão do Real para URV, no valor de R$600,00 (seiscentos reais), ao fundamento de que incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

O município agravante pretende a reforma da decisão impugnada, argumentado que não é sua atribuição prestar assistência judiciária aos necessitados e que, ao determinar que este arque com os honorários periciais, o magistrado desconsiderou
“as disposições constantes do Novo Código de Processo Civil concernente ao endereçamento da obrigação de pagamento ao Estado, já que, a agravada/autora da demanda figura como beneficiaria da justiça gratuita”.

Aduz, ainda, que os honorários periciais arbitrados no valor de R$600,00 (seiscentos reais) está em desacordo com a Resolução CNJ no 232/2016, que fixou o valor em R$ 300,00 (trezentos reais).

Dessa feita, pleiteia que
“se reconheça que ao Estado de Mato Grosso incumbe a obrigação de arcar com o custeio dos honorários periciais, já que, os autores de demanda são beneficiários da justiça gratuita e no valor de R$ 300,00, em atenção a Resolução 232/CNJ, assim como que, diante da aplicação da causalidade e do ônus da prova, na forma apresentada, devendo ser reconhecido que o Município NÃO é considerado devedor da obrigação” .

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 180384747).

Certificado o decurso do prazo sem a manifestação da parte agravada (Id. 183600722).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse que justifique a sua intervenção (Id. 189078161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão que, em liquidação de sentença, fixou os valores dos honorários periciais, em seu entender, acima do estipulado na Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Cinge-se a irresignação do

agravante contra a decisão proferida referente à apuração da perda salarial ocorrida quando da conversão do Real para URV, em fase de cumprimento de sentença, que

determinou que o Município de Cuiabá custeasse a perícia contábil, ao fundamento de que incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

Irresignado, o município agravante pleiteia a reforma da decisão.

Para tanto aduz, primeiro, que não é sua
atribuição prestar assistência judiciária aos necessitados, cabendo ao Estado de Mato Grosso o pagamento dos
honorários periciais, e, em segundo, que os valores devem
ser fixados de acordo com a Resolução no 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não assiste razão ao agravante

em relação ao primeiro argumento.

Isto porque, é sabido que a liquidação por arbitramento é realizada por meio de perito nomeado pelo juiz, aplicando-se o regime da prova pericial disposto nos art. 464 e seguintes e 510 do CPC.

Inobstante o artigo 95,
caput,
do CPC traga previsão de que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido, se requerida por ambas ou de ofício, deverá ser rateada.

Entrementes,
in casu
, se está diante do procedimento autônomo da liquidação de sentença e esta questão foi submetida ao julgamento do REsp Repetitivo no 1274466/SC (Tema no 871), ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”.
Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.

[....]
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 21/5/2014). [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - NOMEAÇÃO DE PERITO – NECESSIDADE –
HONORÁRIOS – ÔNUS DO VENCIDO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.274.466/SC – RECURSO REPETITIVO – TEMA 871 DO STJ – ADEQUAÇÃO
– JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. 1. Se os fundamentos do cordão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 871, a modificação da decisão neste aspecto é medida que se impõe. 2. Juízo de retratação exercido.

(TJ-MT 10181729220208110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 03/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/05/2022)
g.n

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ - INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO NCPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1274466/S, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do decisum recorrido em todos os seus termos.

2-Tratando-se de decisão unânime de improcedência deste recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC/15.

(
Ag 99467/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/1/2018, Publicado no DJE 6/2/2018).
g.n

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR - TEMA 871, DO STJ - REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - MINORAÇÃO - INCABÍVEL. - O col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp 1.274.466, sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que
na fase de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (Tema 871, do STJ)
- Para se aferir a razoabilidade da remuneração do perito, deve-se levar em conta a complexidade dos trabalhos a serem realizados e a natureza da causa, exigindo demonstração cabal de que o valor fixado é desproporcional para que se vislumbre a minoração, mormente por se tratar o recorrente de instituição financeira, com patente capacidade econômica.

(TJ-MG - AI: 09069194020238130000, Relator: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 12/07/2023, 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/07/2023)
g.n

Por outro lado, assiste razão ao agravante quanto ao segundo argumento, qual seja, a adequação dos valores de honorários periciais à
Resolução no 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Sobre a questão, a Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça dispõe:

“
Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

(...)

§ 4o O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5o Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
.”

ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO 2016

TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS

ESPECIALIDADES

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE DE PERÍCIA A SER REALIZADA

VALOR MÁXIMO

1.CIÊNCIAS ECONÔMICAS/ CONTÁBEIS

1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município

R$ 300,00

1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos

R$ 370,00

1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos

R$ 630,00

1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis

R$ 830,00

1.5 – Outras

R$ 370,00

Como se vê, a resolução normativa estabeleceu como valor máximo dos honorários periciais a importância de R$ 300,00 (trezentos reais), em se tratando de laudo em demanda proposta por servidor contra o Município, para a emissão de laudo de Ciências Econômicas/Contábeis, conforme subitem 1.1. da tabela.

Logo, verifica-se que o valor referente à proposta dos honorários periciais mostra-se desarrazoado, tendo em vista o valor máximo permitido, além das circunstâncias que envolvem o cálculo a ser elaborado, por se tratar de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de cobrança de diferenças Salarias decorrentes da Conversão Errônea da URV.

Outrossim, se faz necessário a observação do disposto no artigo 2o, § 5o, da Resolução no
232
/2016, do Conselho Nacional de Justiça: “
Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
”.

Todavia, nos termos do artigo 2°, § 5°, já transcrito alhures, os valores indicados na tabela transcrita serão ajustados anualmente, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), assim, a alegação da parte agravante consoante à atualização dos honorários periciais deve ser considerada.

Na hipótese de elaboração de laudo para um único servidor, deve corresponder, no ano de 2024, a R$435,08 (quatrocentos e trinta e cinco reais e oito centavos), conforme “Cálculo gerado no portal público (SISCALC) -
Consulte o cálculo pelo site http://siscalc.tjmt.jus.br.”

Nesse sentido, entendo que a decisão deve ser reformada.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO para
reduzir os honorários periciais para
a R$435,08 (quatrocentos e trinta e cinco reais e oito centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024